Tribunal: TJSP
Processo: 2225906-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: – Entendimento singular mantido – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225906-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão singular que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor, anotando que o trânsito em julgado deve ser aferido pelo exaurimento do prazo previsto para interposição de recurso em tese cabível – Razões recursais defendendo que o trânsito em julgado deve ser considerado com base na informação certificada nos autos – Impertinência – Certidão mencionada que se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão singular que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor, anotando que o trânsito em julgado deve ser aferido pelo exaurimento do prazo previsto para interposição de recurso em tese cabível – Razões recursais defendendo que o trânsito em julgado deve ser considerado com base na informação certificada nos autos – Impertinência – Certidão mencionada que se reportou a decisão do E. STJ que anotou a intempestividade da última peça recursal apresentada pelo devedor – Recurso incabível que não obsta os efeitos da preclusão temporal e, consequentemente, não impede a anotação do trânsito em julgado com base no último recurso conhecido pelo Órgão Julgador – Entendimento singular mantido – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225906-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO DE
SOUZA COELHO FILHO, é agravado BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225906-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.582
2
VOTO No
: 38.582 (EMP – DIG - P)
AGRV. No
: 2225906-13.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: PAULO DE SOUZA COELHO FILHO
AGDO.
: BARBOSA, MUSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão singular que
rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor, anotando que o
trânsito em julgado deve ser aferido pelo exaurimento do
prazo previsto para interposição de recurso em tese cabível
Razões recursais defendendo que o trânsito em julgado deve
ser considerado com base na informação certificada nos autos
Impertinência Certidão mencionada que se reportou a
decisão do E. STJ que anotou a intempestividade da última
peça recursal apresentada pelo devedor Recurso incabível
que não obsta os efeitos da preclusão temporal e,
consequentemente, não impede a anotação do trânsito em
julgado com base no último recurso conhecido pelo Órgão
Julgador
Entendimento singular mantido
Recurso não
provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Paulo de Souza
Coelho Filho dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Daniel
Serpentino, MM. Juiz de Direito da E. 12a Vara do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por
Barbosa, Mussnich e Aragão Advogados, rejeitou a impugnação do devedor nos
termos ora transcritos (fl. 263-264 na Origem):
Vistos.
1 - Fls. 228/237: trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença interposta por Paulo de Souza Coelho Filho contra
Barbosa, Mussnich e Aragão - Advogados, sustentando, em
síntese, excesso de execução.
Resposta do impugnado/exequente às fls. 242/258.
DECIDO.
A presente impugnação deve ser rejeitada.
Explico.
Diz o executado/impugnante que a obrigação está integralmente
satisfeita, pois a data do trânsito em julgado é aquela constante
da certidão emitida pela serventia, e não o primeiro dia após o
esgotamento do prazo para interposição de recurso, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225906-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.582
3
pretende fazer crer o exequente/impugnado.
Sem razão, contudo.
O trânsito em julgado, de fato, afere-se pelo exaurimento do
prazo previsto para interposição de recurso em tese cabível, e
não do lançamento de certidão por parte da serventia.
"Nesse contexto, sobressai a jurisprudência desta Corte no
sentido de que tal fato jurídico (trânsito em julgado da decisão
rescindenda) é aferido pelo transcurso do prazo previsto para a
interposição do recurso em tese cabível e não pela certidão que,
como no caso dos autos, limita-se a atestar a ocorrência do
trânsito em julgado, sem especificar a data de sua consumação"
(STJ - AÇÃO RESCISÓRIA No 4.915 - RS (2012/0030906-6),
SEGUNDA SEÇÃO, rel. o MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, J. 10.08.2016).
Portanto, a razão está com o exequente e os valores por ele
apresentados não foram impugnados.
Por todo o aduzido, rejeito a presente impugnação.
Sem honorários advocatícios, nos termos da súmula 519 do STJ:
"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".
2 Intime-se o executado/impugnante para, em 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento da quantia apontada na planilha de fl. 260,
sob pena de prosseguimento da execução.
Intimem-se.
Em razões recursais, insiste o executado que o débito já
está satisfeito, pois efetuado depósito tempestivo nos autos, e considerando
juros que devem ser computados a partir da certidão de trânsito em julgado
lançada.
Acrescenta que os exequentes pretendem em primeiro grau
o levantamento da diferença depositada sob o inverídico argumento de que o
montante seria incontroverso, motivo pelo qual também pleitearam efeito
suspensivo (fl. 1-14).
O pedido liminar foi deferido pelo Relator em fl. 94-96, com
anotação de impedimento de que a quantia discutida fosse levantada na
Origem até elucidação final do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225906-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.582
4
Expressa oposição ao julgamento sob a forma virtual
manifestada em fl. 98.
Resposta da exequente em fl. 102-121 pugnando pela
manutenção do entendimento de primeiro grau, pois o trânsito em julgado deve
ser aferido após o exaurimento do prazo recursal da última decisão de mérito; e
pela condenação do agravante às penas de litigância de má-fé.
Diante das disposições do Provimento 2545/2020, os
litigantes foram novamente intimados para manifestação sobre o julgamento
virtual, oportunidade em que o agravado alterou sua posição inicial (fl. 321).
É o relatório.
O agravo de instrumento coloca em questionamento
unicamente o termo inicial para incidência dos juros moratórios, após a
formação do título judicial que reconheceu à sociedade de advogados BMA
crédito em honorários advocatícios estipulados no montante principal de R$
150.000,00.
Os litigantes concordam que, a teor do disciplinado no
parágrafo 16 do art. 85 do CPC/15, o marco considerado deve ser o trânsito em
julgado, divergindo, entretanto, quanto ao momento de sua ocorrência.
A r. decisão agravada corretamente aplicou o entendimento
de que o trânsito em julgado “afere-se pelo exaurimento do prazo previsto para
interposição de recurso em tese cabível”.
In casu, não se coloca em questionamento se o trânsito se
deu com a fluência do prazo recursal do último recurso cabível ou no momento
em que exarada a certidão meramente declaratória deste marco jurídico, pois a
divergência das partes em realidade se refere a qual recurso de fato deve ser
considerado o último que deu ensejo à anotação de trânsito em julgado.
Após a definição nesta instância de que os honorários
advocatícios eram devidos no importe de R$ 150.000,00, foi interposto Recurso
Especial, cujo juízo de admissibilidade foi negativo.
Já em trâmite no E. STJ, a negativa de seguimento foi
confirmada na análise de Agravo em Recurso Especial n. 1.005.526-SP,
finalizada aos 21 de fevereiro de 2017 (fl. 36-40).
Publicada a decisão aos 24 de fevereiro, o esgotamento do
prazo para recorrer teria se dado aos 21 de março de 2017.
Ocorre, porém, que aos 22 de março de 2017 o Sr. Paulo de
Souza Coelho Filho ingressou com agravo interno contra a decisão denegatória,
e somente em 2 de março de 2018 é que foi publicada na imprensa oficial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225906-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.582
5
deliberação do E. STJ que considerou este recurso intempestivo.
Não tendo a parte interessada se insurgido contra a decisão
de intempestividade, certificou-se nos autos o seguinte (fl. 51):
“Certifico que o v. acórdão retro transitou em julgado no dia 26
de março de 2018”.
Enquanto a exequente BMA compreende que a decisão que
se reportou somente à intempestividade do último recurso deve ser
desconsiderada e, consequentemente, adotado 22 de março de 2017 como o
marco do trânsito em julgado; o executado adimpliu a obrigação com cálculos
de juros moratórios que levaram em consideração o exaurimento do prazo
recursal do v. acórdão que não conheceu o agravo interno, derradeiro recurso
apresentado.
Há que se perquirir, portanto, qual o impacto do recurso
cujo processamento foi negado pela Corte Superior na definição do trânsito em
julgado.
Neste sentido, adota-se o entendimento de que o recurso
incabível no caso, em razão de sua intempestividade não obsta os efeitos da
preclusão temporal e, consequentemente, não impede a anotação do trânsito
em julgado com base no último recurso conhecido pelo Órgão Julgador.
Neste
sentido,
agregam-se
precedentes do Tribunal
paulista e E. STJ:
EXECUÇÃO FISCAL Extinção em razão do parcelamento
Descabimento de embargos infringentes, pois superior o valor da
execução
ao
de
alçada

Recurso
cabível
interposto
intempestivamente, após o trânsito em julgado Oposição de
recurso incabível que não tem o condão de interromper o curso
da preclusão temporal Precedentes do STJ Recurso não
conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0002715-77.2013.8.26.0222; Relator
(a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Guariba - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017).
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2o, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225906-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.582
6
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO
INTERROMPIDO.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2o, do Estatuto
Processual Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que
negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos
termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo
Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.
Destarte, está correta a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença já anotada em primeiro grau, pois de fato deve ser
considerado o trânsito em julgado a partir do esgotamento do prazo para
recorrer da decisão que analisou o último recurso cabível, ou seja, 21 de março
de 2017.
Este resultado, no entanto, não autoriza a aplicação de
multa por litigância de má-fé ao agravante
tal qual pretendido em
contraminuta pela agravada pois não vislumbrado pela Turma Julgadora
excesso punível nas razões recursais analisadas.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR